Tribunal: TJDFT
Processo: 0727822-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO.
I - O fato das crianças não terem conseguido vaga em creche pública demonstra a necessidade da propositura da ação de origem, para alcançá-la, não havendo se falar em carência de ação.
II - A existência de ação coletiva não obsta o ajuizamento de ação individual, mormente quando envolve interesses distintos, de sorte que não há razões para se suspender o julgamento da demanda individual. Precedente.
III - O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, por imposição contida na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, artigos 4o, 29 e 30).
IV - O dever de prestação positiva imposto pelo art. 208, inc. IV, da CF, limita a discricionariedade político-administrativa do Poder Público. As escolhas públicas do Administrador não podem comprometer a eficácia do direito à educação infantil, materializado na oferta de vagas em estabelecimentos de ensino na modalidade creche ou pré-escola.
V - Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.